Tribunal: TJMT
Processo: 1035023-95.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIDO. OMISSÃO. REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação. Alegado erro material e omissões sobre cerceamento de defesa, responsabilidade objetiva, inversão do ônus da prova e falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões: (i) existência de erro material; (ii) eventual omissão na análise de teses de mérito e cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado erro material, sem alteração do fundamento ou do resultado do julgado.
4. Inviável o uso de embargos para rediscutir o mérito ou apenas prequestionar dispositivos legais, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Erro material na citação de norma revogada pode ser corrigido sem alterar o resultado do julgamento.
2. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir mérito ou prequestionar temas sem vício no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370 e 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017; TJ-MG, Apelação Cível 00211463020198130411, Rel. Des. João Câncio, j. 06.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035023-95.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIANE PERES BUCAIR DE LIMA - CPF: 002.935.811-69 (EMBARGANTE), LIARA PORTUGAL IENKE - CPF: 048.205.669-03 (ADVOGADO), ROBSON DIAS DE LIMA - CPF: 009.387.491-02 (EMBARGANTE), I. B. D. L. - CPF: 093.804.091-09 (EMBARGANTE), J. B. D. L. - CPF: 074.899.381-98 (EMBARGANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (EMBARGADO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO), SKY AIRLINE S.A. - CNPJ: 20.023.372/0001-40 (EMBARGADO), LUCIANO DE ALMEIDA GHELARDI - CPF: 835.875.279-20 (ADVOGADO), DIEGO DEMICIANO - CPF: 066.672.679-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025